Tribunal: TJES
Processo: 5013732-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013732-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PRIME ES AUTOMOVEIS LTDA

AGRAVADO: LUCAS PIROLA MARTINS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIOS GRAVES E REITERADOS NO SISTEMA DE CÂMBIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERDA DA CONFIANÇA DO CONSUMIDOR. MEDIDAS DE TUTELA PROVISÓRIA SATISFATIVA. EXCESSO DECISÓRIO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO PARCIAL DA MEDIDA LIMINAR. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA COMO MEIO PROPORCIONAL DE PRESERVAR A MOBILIDADE E A SEGURANÇA DO CONSUMIDOR SEM IMPOR ONUS INDEVIDO AO FORNECEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por concessionária de veículos (PRIME ES AUTOMÓVEIS LTDA) contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c restituição de valores e indenização por danos materiais e morais, ajuizada por consumidor (LUCAS PIROLA MARTINS) em razão de defeitos graves e reiterados apresentados em veículo zero quilômetro recém-adquirido. A decisão agravada deferiu tutela provisória de urgência para determinar, de forma alternativa, a substituição do veículo, o custeio de locação de automóvel equivalente ou a devolução imediata do valor pago. A agravante alega excesso e irreversibilidade das medidas determinadas sem contraditório, e requer a revogação da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão de tutela provisória determinando a substituição do veículo ou devolução do valor pago configura medida satisfativa de efeitos irreversíveis, violando o contraditório e o art. 300, § 3º, do CPC; (ii) estabelecer se, diante da perda de confiança do consumidor, é adequada a manutenção da obrigação de fornecimento de veículo reserva até o deslinde da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada, ao determinar liminarmente medidas como substituição definitiva do bem ou devolução integral do valor pago, sem contraditório prévio e com fundamentação genérica, viola os princípios do contraditório e da motivação das decisões judiciais (CPC, art. 489, § 1º, I e IV), além de configurar medida de difícil reversibilidade, em descompasso com o § 3º do art. 300 do CPC.

4. O histórico de reparos do veículo, documentado nos autos, revela defeitos graves e reiterados no sistema de câmbio, que colocam em risco a segurança do consumidor, configurando quebra objetiva da confiança, essencial à manutenção da relação de consumo, conforme os princípios da boa-fé objetiva e da proteção do consumidor.

5. Ainda que os reparos tenham sido realizados com anuência do consumidor, nos termos do art. 18, § 2º, do CDC, a falha na prestação do serviço e a continuidade dos vícios superam o limite da razoabilidade, legitimando a recusa do agravado em utilizar o bem e a manutenção da medida que garante sua mobilidade com veículo reserva.

6. A jurisprudência reconhece que a perda de confiança em produto com defeito grave e risco à segurança autoriza a concessão de tutela provisória para fornecimento de veículo reserva, ainda que o bem tenha sido posteriormente reparado, pois o consumidor não está obrigado a utilizá-lo sob o risco de novo defeito (TJES, AI 5005182-77.2023.8.08.0000 e AI 5007362-32.2022.8.08.0000).

7. A manutenção da obrigação de fornecimento de veículo reserva até o julgamento da lide equilibra os interesses das partes, resguardando a segurança e mobilidade do consumidor sem impor à concessionária medida irreversível, como a substituição definitiva do veículo ou restituição antecipada dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela provisória que determina, de forma liminar e sem contraditório, a substituição definitiva do bem ou a restituição do valor pago viola o § 3º do art. 300 do CPC, quando ausente fundamentação específica sobre a irreversibilidade da medida.

2. A perda de confiança do consumidor em veículo novo que apresenta defeitos graves e reiterados, com risco à segurança, autoriza a concessão de tutela provisória para fornecimento de veículo reserva até o julgamento da demanda.

3. A disponibilização de veículo reserva é medida proporcional e adequada diante da violação do dever de qualidade e da boa-fé objetiva na relação de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VI; 12, § 3º; 18, §§ 1º, 2º e 3º; CPC, arts. 300, §§ 1º e 3º; 489, § 1º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.955.890/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.10.2021, DJe 08.10.2021.
TJES, AI nº 5005182-77.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, 1ª Câmara Cível, j. 26.07.2023.
TJES, AI nº 5007362-32.2022.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Vania Massad Campos, 1ª Câmara Cível.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013732-90.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
PRIME ES AUTOMÓVEIS LTDA

AGRAVADO:
LUCAS PIROLA MARTINS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela
PRIME ES AUTOMÓVEIS LTDA
contra a r. decisão do id. 75688037 dos autos de origem, proferida pelo D. Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, nos autos da "Ação de obrigação de fazer com pedido de restituição de valores c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de antecipação de tutela de urgência", registrada sob o n. 5006001-96.2025.8.08.0047, ajuizada por
LUCAS PIROLA MARTINS
em desfavor da agravante e de
CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA
, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões (id. 15550663), afirma a agravante, em síntese, que a decisão de origem antecipou, em caráter liminar e sem contraditório, os efeitos da própria sentença, configurando medida satisfativa irreversível.

Afirma que a substituição definitiva do veículo, o custeio integral de locação até o final do processo ou o repasse imediato da quantia de R$ 200.000,00 são medidas excessivas e desproporcionais, notadamente diante da ausência de dilação probatória e da complexidade da causa, que exige realização de perícia técnica.

Argumenta que todos os reparos do automóvel foram realizados dentro do prazo legal ou mediante renegociação formalizada, com fornecimento de veículo reserva, inexistindo descumprimento contratual.

Aduz que o veículo encontra-se plenamente reparado há mais de dois meses, estando à disposição do recorrido, que não o retirou.

Salienta que não foram observados os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, pois ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, além de a tutela deferida gerar risco de prejuízos irreparáveis à agravante, em razão da inexistência de caução, conforme dispõe o art. 300, § 1º, do mesmo diploma processual.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de indeferir o pedido de tutela provisória de urgência.

Contrarrazões no id. 15991247 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

A agravante insurge-se contra decisão proferida nos autos do processo n.
5006001-96.2025.8.08.0047
, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos:

[...] Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência formulado por LUCAS PIROLA MARTINS em face de PRIME ES AUTOMÓVEIS LTDA. e CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA., no qual requer a substituição imediata do veículo adquirido — ou, alternativamente, o fornecimento de outro em perfeitas condições ou o custeio de locação equivalente —, ante a alegação de vício reiterado e não sanado em automóvel zero quilômetro adquirido junto às rés.

Dos documentos anexados à petição inicial, verifica-se que o autor adquiriu em 06/03/2023 um veículo novo da marca CAOACHERY, modelo TIGGO7 PRO 1.6 TGDI MAX DRIVE 23/24, pelo valor de R$ 200.000,00, conforme nota fiscal acostada. Pouco tempo após a entrega do veículo, foram identificadas falhas graves no câmbio, com desengate das marchas e entrada em ponto morto durante o uso, inclusive em vias de alta velocidade, colocando em risco a vida do autor e de sua família.

O vício foi comunicado às rés, tendo o automóvel retornado à concessionária por diversas vezes, conforme comprovam as ordens de serviço anexadas, todas indicando tentativas de reparo. Contudo, as falhas persistiram mesmo após intervenções técnicas. O histórico de recorrência é amplamente demonstrado nas comunicações via e-mail, nos prints de conversas e nos áudios juntados aos autos, evidenciando a ineficácia das medidas adotadas pelas rés.

O autor, inclusive, submeteu o veículo a novo teste, acompanhado por funcionário da concessionária, ocasião em que o problema se reproduziu, sendo o carro novamente retido para nova tentativa de reparo. Desde então, o bem permanece na posse das rés, sem previsão de solução definitiva, situação que se prolonga desde maio de 2025 até a presente data. O autor se encontra sem qualquer veículo, prejudicado em seus deslocamentos pessoais, familiares e profissionais.

O direito invocado encontra respaldo na farta documentação acostada à inicial, notadamente nos registros de atendimento, notas fiscais, mensagens trocadas e evidências da persistência do vício grave, o que evidencia a plausibilidade do direito. O perigo de dano é igualmente presente, tendo em vista a privação do bem essencial à mobilidade do consumidor e os riscos de acidentes associados à falha mecânica.

Presentes, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano —, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida, para:

a) Determinar que as rés, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, entreguem ao autor:

i. um veículo novo, de mesma marca, modelo e especificações técnicas; ou

ii. outro veículo em perfeitas condições de uso, de valor equivalente;

b) Na ausência de disponibilidade de veículo, que arquem com a integralidade das despesas de locação de automóvel equivalente, até o desfecho da presente demanda, mediante reembolso ou contratação direta com locadora idônea indicada pelo autor;

c) Caso nenhuma das alternativas acima seja viável, autorizo desde já o repasse imediato do valor integral pago pelo autor (R$ 200.000,00), corrigido monetariamente, para aquisição de outro veículo, conforme livre escolha do consumidor.

Considerando ser improvável a realização de acordo entre as partes, DEIXO de designar audiência de conciliação ou de mediação, visando atender, ainda, ao princípio da eficiência processual e /duração razoável do processo (arts. 4°, 6° e 8°, todos do CPC).

CITE-SE o requerido, para no prazo legal, apresentar contestação, aos termos da inicial, com a observância do artigo 335 do CPC. [...] (id. 75688037)

Inicialmente, é necessário contextualizar a causa de pedir proveniente do processo originário que culminou com a prolação da decisão agravada.

Verifica-se que o agravado ingressou com a demanda na origem relatando que, em 06 de março de 2023, adquiriu o veículo zero quilômetro modelo “TIGGO7 PRO1”, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), contudo, poucos dias após a compra, o carro começou a apresentar um grave defeito na caixa de marchas, que desengatava e entrava em "ponto morto" repentinamente, mesmo em movimento, o que colocou a vida do autor e de sua família em risco por diversas vezes.

Consta na exordial que o automóvel foi levado à concessionária para reparo em múltiplas ocasiões, mas o problema nunca foi solucionado de forma definitiva, retornando a ocorrer logo após as supostas correções.

O autor, ora agravado, detalha um histórico de entradas na oficina, longos períodos sem o carro e a persistência do defeito, que se manifestava principalmente em situações perigosas, como ultrapassagens. Assim, diante da ausência de uma solução efetiva e da total quebra de confiança na segurança do veículo, o autor recusou-se a recebê-lo novamente e tentou uma solução amigável, como a troca do automóvel, que foi frustrada por uma proposta de avaliação muito abaixo do valor de mercado pela concessionária.

A agravante, por sua vez, não nega a ocorrência de problemas no veículo em questão, tampouco explana os motivos pelos quais o automóvel se encontrou em conserto por período tão elastecido, mas, basicamente, insurge-se contra o fornecimento de veículo no padrão do modelo adquirido pelo consumidor, afirmando que a determinação adentra sobremaneira ao mérito da causa, acrescentando que o veículo está apto para uso.

De fato, ao examinar a decisão agravada, verifica-se que foram determinadas medidas de caráter extremo, como a substituição definitiva do veículo ou a restituição de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sem antes oportunizar o contraditório e sem qualquer fundamentação jurídica, com apenas um apontamento genérico sobre o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, o que, inclusive, poderia ensejar a nulidade da decisão (CPC, art. 489, § 1º, I e IV).

Assim, a determinação judicial, ao conceder todos os pleitos formulados pelo agravado, ora autor, adentrou ao mérito da demanda e apresentou certo perigo de irreversibilidade, contrariando a cautela exigida pelo art. 300, § 3º, do diploma processual civil, pois poderia resultar em prejuízo concreto e de difícil reparação à concessionária.

Esclareço que, à época da interposição do Agravo de Instrumento contra a decisão proferida pelo juízo
a quo
pela agravante, concedi o efeito suspensivo ao recurso, contudo, diante dos fatos trazidos pela parte contrária, tenho que, nesse momento de análise do mérito recursal, deve haver a modificação parcial do pronunciamento recorrido.

Isso porque, em contrarrazões, o recorrido não nega a possibilidade de ter ocorrido os reparos, tal como afirmado pela agravante, contudo, aponta que se sente inseguro para utilizar o bem e arrima sua pretensão na quebra da confiança legítima advinda das relações de consumo, ponto este que se revela crível, notadamente diante dos fatos incontroversos e dos elementos até então acostados aos autos.

As ordem de serviço dos ids. 15550670, 15551451, 15550671 e 15550672 identificam os numerosos reparo do veículo que, apesar de não serem negados pela agravante, correspondem a uma a flagrante e justificada quebra da confiança do consumidor na segurança do produto. O histórico narrado na exordial e corroborado pelos múltiplos reparos evidenciam que o veículo apresentou defeitos graves e reiterados, especialmente no sistema de marcha, capazes de colocar em risco a integridade física do agravado e de sua família.

Assim, ainda que a recorrente tenha solucionado o imbróglio em definitivo, não se mostra razoável exigir que o consumidor, após tamanha sucessão de falhas que afetam a segurança do bem, retome sua utilização unicamente pela palavra do fornecedor.

Nesse cenário, a confiança não é um mero elemento subjetivo ou um sentimento acessório na relação entre consumidor e fornecedor, mas o ponto basilar para a manutenção do vínculo com o bem viciado, pois está intrinsecamente vinculada ao princípio da boa-fé objetiva, que rege todos os negócios jurídicos no ordenamento brasileiro, inclusive os firmados sob o manto do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, a obrigação de custear um veículo reserva para o agravado, até que a controvérsia técnica seja dirimida por perícia judicial, afigura-se como a medida mais proporcional e equilibrada, pois resguarda o agravado dos riscos inerentes à utilização de um automóvel que, por seu histórico, não lhe inspira a segurança necessária, garantindo-lhe o direito à locomoção. Além disso, a determinação evita um possível prejuízo à agravante que decorreria da substituição imediata do bem ou da devolução do capital.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
"basta ao consumidor demonstrar a relação de causa e efeito entre o produto e o dano, que induz à presunção de existência do defeito, cabendo ao fornecedor, na tentativa de se eximir de sua responsabilidade, comprovar, por prova cabal, a sua inexistência ou a configuração de outra excludente de responsabilidade consagrada no § 3º do art. 12 do CDC”.
[...] (REsp n. 1.955.890/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021 - Informativo 714).

Nesse particular, ao menos nessa cognição restrita, não se evidencia qualquer excludente de responsabilidade por parte da agravante, além de a relação de causa e efeito, inclusive, ser fato incontroverso nos autos.

Independentemente de justificativa pela agravante, o veículo permaneceu em conserto além dos trinta dias previsto no artigo 18, § 1º do Código de Defesa do Consumidor, o que enseja ao consumidor a faculdade de optar por uma das alternativas previstas no dispositivo, quais sejam: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (ii) a restituição imediata da quantia paga ou (iii) o abatimento proporcional do preço.

Não desconheço que o documento denominado "Termos de Acordo de Renegociação de Prazo" (ids. 15550673 e 15550674), indica, ao menos na restrita devolutividade do presente recurso, que a extrapolação do prazo de 30 dias para reparo ocorreu com a anuência do consumidor, o que, inclusive, é admitido pelo § 2º do artigo 18 do CDC e pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que o fato de as partes poderem convencionar um prazo mais elastecido não exime o fornecedor de cumprir as diligências mínimas de modo a garantir a confiança do consumidor.

Verifica-se, ainda, que o prazo acordado teve como contrapartida o fornecimento de veículo reserva até a finalização do reparo, previsão esta que, ao menos por ora, deve ser mantida, diante das indefinições acerca da manutenção do bem e dada a necessidade de melhor aprofundamento da permanência dos defeitos, ao menos até o julgamento em primeira instância.

Não há dúvidas de que está presente a insegurança causada pelos vícios apresentados no veículo, ainda em garantia, mesmo após o agravado ter ido à concessionária em
oportunidades distintas
para obter a assistência técnica, sem a devida contraprestação de que se espera do fornecedor de serviços, dada a recalcitrância dos problemas.

Nesse cenário, a simples alegação do fornecedor de que o vício foi "finalmente sanado" pode não ser suficiente para restabelecer a relação contratual ao seu estado de normalidade. A jurisprudência tem se mostrado sensível a essa realidade, reconhecendo que a reiteração de defeitos, sobretudo os que afetam a segurança, gera uma insegurança psicológica e uma desconfiança objetivamente justificável. Sobre a hipótese, colaciono os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. VEÍCULO NOVO . SUCESSIVOS DEFEITOS GRAVES. PERDA DA CONFIANÇA. APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 18 DO CDC . TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. DECISÃO MANTIDA. I . CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por concessionária de veículos contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva aos consumidores agravados, em razão de defeitos graves e sucessivos no veículo Audi A3, ano 2021/2022, adquirido com apenas 5.000 km rodados e ainda dentro do prazo de garantia. O veículo apresentou problemas no câmbio, bomba de combustível, e travamento das portas, gerando a perda de confiança no bem. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se os vícios apresentados no veículo configuram vícios redibitórios ou vícios de qualidade que afetam a segurança e a adequação do produto ao consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor; (ii) definir se a concessão de tutela de urgência para o fornecimento de veículo reserva é medida adequada diante da perda de confiança dos consumidores no bem adquirido. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor, no § 1º do art. 18, assegura ao consumidor o direito de exigir a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço quando o vício não for sanado no prazo de 30 dias .
No presente caso, o veículo apresentou defeitos sucessivos que não foram resolvidos de forma definitiva, mesmo após múltiplas tentativas de reparo. A relação de consumo exige que o fornecedor suporte os ônus dos vícios ocultos que comprometam a segurança e a adequação do bem. Os defeitos do veículo — câmbio, bomba de combustível e travamento das portas — são graves, gerando insegurança e perda de confiança no uso do bem, o que justifica a concessão da tutela de urgência.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a perda de confiança em produto de alto valor, como o veículo em questão, especialmente quando há risco à segurança do consumidor, justifica o fornecimento de veículo reserva até o deslinde da demanda, conforme entendimento consolidado no julgamento de casos semelhantes . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os vícios ocultos que comprometem a segurança e a adequação de veículo novo, ainda em garantia, e que não são resolvidos de forma definitiva, justificam a substituição do produto ou o fornecimento de veículo reserva até a resolução da demanda, nos termos do § 1º do art. 18 do CDC .
A perda de confiança no bem, agravada por sucessivos defeitos graves e pela impossibilidade de uso adequado, autoriza a concessão de tutela de urgência para o fornecimento de veículo reserva.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 18 e 19; Código Civil, art. 441 . Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento, nº 5005182-77.2023.8.08 .0000, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, 1ª Câmara Cível, j. 26/07/2023 . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50073623220248080000, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 1ª Câmara Cível)

[...] 1.
Ao narrar os problemas encontrados no veículo, que ensejou sucessivas idas à concessionária para reparo, o autor demonstrou, em consonância com as provas colacionadas, a probabilidade do direito vindicado e a perda da confiança no automóvel adquirido. 2. O fato de, após o ajuizamento, ter a concessionária finalizado os reparos no carro do autor e o disponibilizado para retirada não é capaz de infirmar a decisão recorrida, afinal o fundamento para a concessão da tutela quanto ao fornecimento do carro reserva é a perda da confiança no veículo adquirido . 3. Diante da probabilidade do direito, e considerando que o veículo e a marca já não passam a mesma confiança daquela presente no momento da aquisição, a obrigação de fornecimento de veículo reserva se mostra adequada e condizente até o deslinde da demanda.
4. Decisão mantida . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005182-77.2023.8 .08.0000, Relator.: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, 1ª Câmara Cível)

Dessa forma, diferentemente do pretendido pela agravante, possível verificar a probabilidade do direito autoral, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, ao menos quanto à disponibilização do veículo reserva e quanto aos vícios apontados no veículo, os quais nem sequer são questionados nos autos.

No tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, trata-se de bem de consumo que deve conferir segurança ao consumidor, sob pena de lhe custar a sua própria vida, não sendo possível relegar o risco de uso do produto defeituoso.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão recorrida para determinar apenas que a agravante disponibilize um veículo reserva, nas mesmas características do bem adquirido pelo agravado, até o deslinde da demanda, sob as penas já impostas na decisão originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a decisão recorrida para determinar apenas que a agravante disponibilize um veículo reserva, nas mesmas características do bem adquirido pelo agravado, até o deslinde da demanda, sob as penas já impostas na decisão originária.